Tribunal: TCU
Processo: 039.820/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 106784/2017, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, função null, que teve como objeto REFORMA DA ESCOLA MUL CLAUDIO LOPES DE CARVALHO (no da TCE no sistema: 1786/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6344/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 5575/2025-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão ordinária de 16/9/2025, Ata 33/2025, relativamente ao subitem "9.3", de modo que onde se lê : "9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Wilson Madeiro da Silva, condenando-o ao pagamento" (...), leia-se : "9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Wilson Madeiro da Silva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento" (...), mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.820/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Diogo Carlos de Lima Silva (XXX.194.314-XX); Wilson Madeiro da Silva (XXX.251.133-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Barra de Guabiraba - PE. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rafael Gomes Pimentel (30989/OAB-PE), representando Diogo Carlos de Lima Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.